Tribunal: TJBA
Processo: 8011452-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011452-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: WELLINGTON PATRICIO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ESTEVAM ALVES REGO FILHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. INTERSTÍCIO E CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS (CAS). AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES (CFOA). INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por policial militar na ativa contra ato coator, consubstanciado na ausência de promoção ao posto de 1º Tenente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente da Polícia Militar do Estado da Bahia com fundamento no preenchimento do interstício e na realização do CAS, independentemente de aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA:
Não subsiste quando o impetrante efetua o recolhimento das custas processuais, tornando-se prejudicada a análise da insurgência.

4. MÉRITO:
A promoção na carreira militar não se dá de forma automática pelo simples decurso do tempo, dependendo do preenchimento de diversos requisitos legais, conforme estabelecido no art. 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares).

5.
Para a promoção ao posto de 1º Tenente, que integra o quadro de oficiais, é necessário que o policial militar seja aprovado no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA), requisito essencial para o ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (QOAPM), nos termos do Decreto nº 16.300/2015.

6.
No caso em análise, embora o impetrante alegue ter cumprido o interstício previsto em lei e realizado o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), não comprovou ter sido aprovado no CFOA, requisito indispensável para a promoção pretendida.

7.
A negativa administrativa, diante da ausência de comprovação dos requisitos legais, não configura ato ilegal ou abusivo, não havendo, pois, direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento: “A promoção ao posto de 1º Tenente da Polícia Militar do Estado da Bahia exige, além do cumprimento do interstício e do CAS, a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOA), nos termos do Decreto Estadual nº 16.300/2015.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 134; Decreto Estadual nº 16.300/2015, arts. 1º e 4º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, MS nº 8063365-71.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, pub. 16.04.2024. TJ-BA, MS nº 8037248-43.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, pub. 26.05.2024. TJ-BA, MS nº 8020557-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 27.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA nº 8011452-16.2024.8.05.0000,
em que figura como Impetrante
WELLINGTON PATRÍCIO DE ALMEIDA
e, na condição de autoridades impetradas o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

ACORDAM o
s Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO ACOLHER a impugnação à Gratuidade da Justiça
, e no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA